Tribunal: TJDFT
Processo: 0725606-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 0032335-90.2016.8.07.0018 (Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF – SAE/DF). Temas 1.169 do STJ. Hipótese de incidência não configurada.
É desnecessária a suspensão do cumprimento de sentença que reúne os elementos necessários para a definição do quantum debeatur mediante cálculo aritmético.